Tribunal: TJES
Processo: 0014417-19.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-07

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0014417-19.2019.8.08.0035

APELANTE
:
MAYCON GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
.
DESCLASSIFICAÇÃO –
FURTO
– IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DA AMOTIO –
ROUBO IMPRÓPRIO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO
-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
C
onforme entendimento do STJ:
Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 601.323/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 3 1/05/2021

3.
Em respeito a precedentes desta corte:
Malgrado o agente tenha iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, terminou por se valer de meio violento para garantir a posse da res furtiva, razão pela qual era de rigor o reconhecimento do crime de roubo, em sua modalidade imprópria. 2. 3. 4. 5. Recurso parcialmente provido.
Data: 03/Aug/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0011836-
3
7.2020.8.08.0012 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

4
.
Recurso conhecido e

im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014417-19.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0014417-19.2019.8.08.0035

APELANTE
:
MAYCON GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
.
DESCLASSIFICAÇÃO –
FURTO
– IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DA AMOTIO –
ROUBO IMPRÓPRIO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO
-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
C
onforme entendimento do STJ:
Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 601.323/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 3 1/05/2021

3.
Em respeito a precedentes desta corte:
Malgrado o agente tenha iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, terminou por se valer de meio violento para garantir a posse da res furtiva, razão pela qual era de rigor o reconhecimento do crime de roubo, em sua modalidade imprópria. 2. 3. 4. 5. Recurso parcialmente provido.
Data: 03/Aug/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0011836-
3
7.2020.8.08.0012 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

4
.
Recurso conhecido e

im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, 01/11/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0014417-19.2019.8.08.0035

APELANTE
:
MAYCON GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
MAYCON GOMES DE OLIVEIRA
contra
a sentença proferida pel
o
Ju
iz
de Direito da
6
ª Vara Criminal da Comarca de
Vila Velha
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo
157, §§1º e 2º, II, e do art. 307, ambos do Código Penal, impondo-lhe as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e de 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, além de 10 dias-multa.

Em razões recursais (evento de número 5610576), a defesa sustenta a desclassificação do delito para o furto, eis que não houve violência perpetrada pelo acusado. Que não houve agressão a vítima patrimonial, que não se encontrava no local, tampouco contra o porteiro que tentou segurar o acusado. Assim, não havendo violência ou grave ameaça, deve ser reconhecida a figura do furto.

Em sede de contrarrazões (evento de número 4144827) o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença, entendimento este que foi acolhido pelo Parecer da Procuradoria contido no evento de número 5610576.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

A pretensão de reforma fustigada pela defesa está calcada unicamente na inexistência de violência em desfavor da vítima, que não se encontrava no local dos fatos, afirmando que o porteiro, que entrou em luta corporal com o recorrente não sofreu dano patrimonial a restar caracterizado o delito do artigo 157 do Código Penal.

Primeiramente entendo por destacar a previsão da súmula 582 do STJ que dispõe:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

Conforme relatos nos autos o acusado adentrou a residência no intuito de praticar o delito
tendo subtraído diversos objetos
de alto valor
1
.

No entendimento do STJ:

[...] Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 601.323/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 3 1/05/2021

Resta consignar que o acusado, de posse de uma chave de fendas, após subtração, passou a agredir o porteiro do prédio para garantir a apreensão da
res furtiva
, tendo causado lesões descritas assim narradas pela vítima:

Que, o rapaz que conseguiu evadir-se, jogou para o outro que foi detido uma chave de fendas, o qual ao ser segurado pelo depoente, foi agredido fisicamente pelo mesmo, momento em que a chave de fendas caiu no chão, continuando a ser agredido com chutes, chegando a cair na quina da escada, vindo a machucar a costela, além de lesão na mão direita (...)” (José Carlos Jesus de Oliveira– fl. 23)

As imagens das inúmeras agressões que foram sofridas pela vítima demonstram a coerência da sentença com a imputação que foi deflagrada pela ação penal.

Neste sentido
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 528 DO STJ. PENA-BASE. PRESENÇA DE VETOR NEGATIVADO. INCABÍVEL A FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. TENTATIVA. REVISÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE UM SEXTO. PRECEDENTE DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Malgrado o agente tenha iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, terminou por se valer de meio violento para garantir a posse da res furtiva, razão pela qual era de rigor o reconhecimento do crime de roubo, em sua modalidade imprópria. 2. 3. 4. 5. Recurso parcialmente provido.
Data: 03/Aug/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0011836-
3
7.2020.8.08.0012 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL Assunto: Roubo Majorad
o

Neste contexto rejeito a tese de desclassificação do delito imputado, mantendo a sentença em sua integralidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
€ 3.020 (três mil e vinte euros) em espécie; R$ 19.570,00 (dezenove mil quinhentos e setenta reais); U$ 5.145 (cinco mil cento e quarenta e cinco dólares); 51 (cinquenta e uma) notas de dinheiro estrangeiro, de diversos países; 01 (um) aparelho celular da marca “Apple”; 01 (uma) mala, 01 (uma) mochila e 06 (seis) bolsas; pulseiras variadas, colares, anéis, relógios, brincos, perfumes, chaveiros, presilhas de cabelo e de gravata, cintos, óculos e pingentes, totalizando 254 (duzentos e cinquenta e quatro) itens.